Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-95.2016.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002517-95.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE BENTO DA CONCEICAO - CPF: 026.582.211-42 (APELANTE), VONIN DOS SANTOS - CPF: 025.384.411-88 (APELADO), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil.
Recurso de apelação cível.
A
ção de
obrigação de fazer
.
T
ransferência de propriedade de veículo.
A
usência de comunicação
ao DETRAN.

i
nfrações de trânsito.
R
esponsabilidade tributária solidária do alienante.
CTB,
art. 134
. Sentença mantida.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto
pela autora contra sentença que julgou o pedido parcialmente
procedente para determinar
a expedição de ofício ao
Detran-MT
para
que proceda a transferência d
o registro de
propriedade do veículo
objeto da lide
para o nome do
réu,
afastando a responsabilidade da autora/alienante pelo IPVA, mas manteve a
responsabilidade
solidária por
eventuais penalidades
em razão de
infrações
de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em

definir se o reconhecimento judicial de que houve a
venda e tradição do veículo
autoriza a mitigação da norma prevista no
art. 134 do CTB,
a fim de desobrigar a alienante, que não comunicou a venda, de responder solidariamente perante o Estado pelas penalidades advindas de infrações de trânsito no uso do automóvel.

III. Razões de decidir

3.
“Segundo a
jurisprudência do STJ
,
a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação
descrita na Súmula 585 do STJ” (STJ - Segunda Turma -
AgInt
no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025)
.

IV. Dispositivo

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

MARILENE BENTO DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito da

1
ª Vara Cível da Comarca de

Comodoro
/MT
, que nos autos da
ação de
O
brigação de
F
azer
(Proc
.
nº
0002517-95.2016.8.11.0046
),
ajuizada
pela apelante em face

d
e

VONIN DOS SANTOS
,

julgo
u
o pedido
em
par
te
procedente
para
declarar a
“
inexistência de responsabilidade da parte autora pelas despesas de IPVA incidentes sobre a motocicleta
(...),
a partir da data da tradição do veículo ao requerido, a qual fixo como sendo o mês de maio de 2014
”, e
determinar
a
o Detran
-
M
T

que “
proceda
a
transferência da propriedade do referido veículo para o nome do requerido
Vonin

d
os Santos, a partir da data da tradição, ressalvando-se que eventuais penalidades de trânsito e infrações ocorridas até o efetivo registro da transferência permanecem de responsabilidade solidária da autora, nos termos do artigo 134 do CTB
”
(
cf. Id
.
nº

343817861
)
.

A
apelante
critica especificamente a ressalva final da sentença
acerca de ser

solidariamente responsável por
eventuais

penalidades decorrentes de
infrações
trânsito ocorridas
após a data da venda e tradição da motocicleta
,
po
rque
, segundo diz, é cabível a mitigação da norma prevista no
art
.
134 do CTB
quando comprovado
a efetiva transferência
da propriedade do veículo a terceiro, como se vê na hipótese dos autos, de modo que deve ser reconhecido que
eventuais débitos e penalidades
administrativas decorrentes do uso
do bem
, após a tradição em 2014,
devem
ser respondidos

exclusivamente pelo

réu/
comprador
, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que seja
reformada a sentença para
assenta
r
a responsabilidade exclusiva
do réu/apelado por eventuais penalidades decorrentes de infrações de trânsito no uso do veículo
(
cf. Id
.
nº

343817862
)
.

O

apelad
o não
ofert
ou
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
mérito
da lide

diz respeito à aferição de
responsabilidade do réu/apelado
quanto à prática de
atos necessários para a transferência do registro da motocicleta
que lhe foi vendida pela autora/apelante em
maio

de 2014
e em relação ao pagamento de
eventuais multas
por infrações de trânsito e
tributos inerentes
à
propriedade
do bem
a partir da data da venda
.

A r. sentença apelada deu pela parcial procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
MARILENE BENTO DA CONCEIÇÃO ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar em face de VONIN DOS SANTOS, objetivando a imposição judicial para que o requerido promova a transferência, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, da titularidade da motocicleta Yamaha T/115
Crypton
ED, ano/modelo 2010, placa NUF 4038, bem como de eventuais multas e tributos incidentes após a venda, ocorrida no mês de maio de 2014.

Como causa de pedir, alegou que vendeu o referido veículo ao requerido, tendo este ficado incumbido de providenciar a transferência administrativa, para tanto recebendo toda a documentação necessária. Contudo, a autora recebeu notificações de infrações de trânsito referentes ao veículo, constatando que
o mesmo
permanecia registrado em seu nome, apesar de não mais ser sua proprietária. Diante da inércia do requerido e do insucesso das tentativas de solução extrajudicial, ingressou em juízo para ver seus direitos reconhecidos.

(...)

Regularmente citado por edital, o requerido constituiu advogado e apresentou contestação (id. 183889691), na qual, quanto ao mérito, sustentou que não realizou a compra do veículo em questão, tampouco esteve de posse do bem, negando a existência da relação jurídica alegada pela autora.

(...)

A autora afirma ter vendido ao requerido, no ano de 2014, a motocicleta Yamaha T/115
Crypton
ED, ano/modelo 2010, placa NUF 4038, incumbindo ao comprador a obrigação de providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT, o que não foi realizado.

A documentação acostada aos autos, notadamente o DUT preenchido e assinado (id. 79031251, pág. 13-14), comprova a alienação do bem e a tradição do veículo ao requerido, fato não impugnado validamente pelo réu, tendo em vista a intempestividade da contestação.

Ressalte-se que, conforme dispõe o artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente do veículo tem o prazo de 30 dias para efetivar a transferência de propriedade perante o DETRAN.

Por sua vez, o artigo 134 do CTB prevê que o alienante deve comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas ao veículo até a efetiva comunicação.

No caso dos autos, restou comprovado que a autora não realizou a devida comunicação ao DETRAN acerca da alienação do veículo, o que atrai sua responsabilidade solidária pelas penalidades e infrações de trânsito eventualmente lançadas sobre o veículo até a data em que tal providência for regularizada.

Contudo, é incontroverso que a posse do veículo foi transmitida ao requerido, o que justifica a imposição da obrigação de transferir o veículo para o nome do comprador, conforme pleiteado na inicial.

Em relação ao IPVA, a Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada em 14/12/2015 da Primeira Seção, sintetiza o entendimento no sentido de que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Isto é, a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB referente às infrações de trânsito, não sendo possível interpretá-la ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sore veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à alienação. (STJ, REsp 1.689.032/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 16/10/2017).

No tocante aos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas, mesmo sendo declarada a venda do veículo, a parte autora é responsável solidariamente com o adquirente por essas penalidades administrativas, por força normativa dos artigos 134 e 257, §7º, ambos do CTB, que não podem ser flexibilizados.

(...)

O disposto no artigo 134 do CTB artigo consubstancia-se, assim, na consequência jurídica da ausência de comunicação ao órgão de trânsito competente acerca da transferência de propriedade. Cumpre, portanto, a finalidade de induzir o administrado a determinado comportamento, cujo descumprimento poderá resultar na obrigação solidária para o pagamento de multas que recaem sobre o veículo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARILENE BENTO DA CONCEIÇÃO em face de VONIN DOS SANTOS, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a inexistência de responsabilidade da parte autora pelas despesas de IPVA incidentes sobre a motocicleta Yamaha T/115
Crypton
ED, ano/modelo 2010, placa NUF 4038,
renavam
231059477, a partir da data da tradição do veículo ao requerido, a qual fixo como sendo o mês de maio de 2014;

DETERMINAR que o DETRAN/MT proceda à transferência da propriedade do referido veículo para o nome do requerido VONIN DOS SANTOS, a partir da data da tradição, ressalvando-se que eventuais penalidades de trânsito e infrações ocorridas até o efetivo registro da transferência permanecem de responsabilidade solidária da autora, nos termos do artigo 134 do CTB.

Expeça-se ofício à SEFAZ para que promova a exclusão de eventuais despesas de IPVA posteriores à tradição e observada o fato gerador, em nome da requerente MARILENE BENTO DA CONCEICAO.
”

A cr
í
tica
recursal é direcionada
especificamente
à conclusão sentencial de que, por força do art.
134 do CTB
, é solidariamente responsável
por
eventuais
penalidades decorrentes de
infrações
trânsito
cometidas após a venda e tradição do veículo
, pois, segundo argumenta, a norma invocada deve ser mitigada sempre que comprovada a efetiva venda e tradição do veículo a terceiro.

Ora, o
art
.
134 do
CTB é bastante claro ao
estabelece
r
que a transferência de titularidade do veículo não é de responsabilidade exclusiva do adquirente do bem, cumprindo ao antigo proprietário comunicar a transferência da propriedade ao Detran, no prazo de trinta dias
(cf. redação à época dos fatos aqui discutidos),
“sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
, lembrando que,

embora “
a transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, independentemente do registro no órgão de trânsito
, (...),
o referido ato se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento acerca da transferência
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 2/12/2021)
, como é o caso da situação do Estado – que não foi informado da tradição do bem – em face das ditas penalidades por infrações de trânsito.

S
obre o tema, a jurisprudência do STJ é firme e invariável no sentido de que “
a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB. O aludido entendimento somente pode ser mitigado na situação descrita na Súmula 585 do STJ
”
(
STJ -
Segunda Turma

-
AgInt
no REsp n. 2.151.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025)
, sendo que,
nessa h
ipótese
,

“
a responsabilidade solidária do alienante do veículo deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito
”
(
STJ -
Primeira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 12/12/2022)
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...).
5. A responsabilidade pela comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente é do antigo proprietário, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito e tributos incidentes.

6. O entendimento proferido pelo Tribunal estadual está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, fazendo incidir no óbice da Súmula 83/STJ.
(...).
(
AREsp
n. 2.478.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...).
3. Não há transferência plena da propriedade dos veículos automotores sem registro, tampouco existe completa desoneração dos ônus advindos da condição de proprietário à míngua de alteração desse assentamento.

4. No caso, a própria autora confessa ter realizado a alienação de motocicleta, de modo que não é possível renunciar o que não é mais seu.

5. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a
expedição de novo certificado
de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder
solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.
(...).
(REsp n. 2.207.618/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 8/10/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - A não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Precedentes.
(...).
(
AgInt
no REsp n. 2.214.471/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025)

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
(...).
II - O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...).
(
AgInt
no PUIL n. 3.248/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023,
DJe
de 31/3/2023)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante, com a ressalva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026